Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que após a interposição do presente agravo, foi proferida nova decisão na origem, a qual determinou o sequestro de valores nas contas do réu, para a aquisição de 02 frascos do medicamento, suficiente para realização de 06 (seis) meses de tratamento (processo de origem - ID 186359418). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411